Tribunal: TJDFT
Processo: 0708653-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708653-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO DAS ASSOCIACOES MUCULMANAS DO BRASIL AGRAVADO: EDSON NAVARRO TASSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUÇULMANAS DO BRASIL contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação civil pública no 0706595-96.2023.8.07.0001, proposta em face de EDSON NAVARRO TASSO, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consubstanciado na exclusão das publicações feitas pelo agravado no ambiente virtual (ID 149485232, autos de origem). Em suas razões, informa a agravante, em síntese, que o objetivo da ação civil pública é combater a "islamofobia" praticada pelo agravado, por meio de sua página virtual denominada “Blog do Navarro”. Alega que a referida página propaga o preconceito religioso e étnico contra pessoas muçulmanas. Sustenta que o caso dos autos não exige, para a concessão liminar do pedido, a observância do contraditório, porquanto, para a agravante, oitiva da parte contrária para a exclusão dos conteúdos se prestaria somente a justificar a “(falsa) legitimidade das publicações com base na (equivocada) invocação da Liberdade de Expressão”. Aduz que “nenhum argumento porventura trazido pelo agravado pode alterar o ângulo da narrativa dos fatos, pois as publicações existem, o seu teor é expresso e não deixam dúvidas do intento discriminatório”. Assevera que nenhuma justificativa levada ao processo pelo agravado em contraditório é capaz de dar legitimidade às publicações. Tece considerações sobre os limites da liberdade de expressão. Argumenta que, ao contrário do que entendeu o Juízo, a data das publicações não obsta a concessão liminar do pedido, porque, de acordo com o agravante, estão ativas, podem ser acessadas por qualquer usuário e têm potencialidade danosa. Defende, diante disso, a presença dos requisitos necessários à concessão de tutela de urgência e requer a exclusão das publicações apontadas na petição inicial. No mérito, pugna pela confirmação da liminar deferida. Preparo recolhido no ID 44573843. É a síntese do necessário. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil/2015, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende a agravante, liminarmente, que o agravado retire da página denominada “Blog do Navarro” publicações que entende ofensivas e dotadas de preconceito religioso e étnico contra pessoas muçulmanas. Ab initio, reforço que, neste momento processual se examina, tão somente, o pedido liminar de concessão da tutela de urgência, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. De uma leitura das peças que acompanham a inicial averiguei que as postagens, de fato, foram publicadas, respectivamente, nos anos de 2012, 2013, 2015, 2016 e 2018. Como assinalado pelo d. magistrado, tal circunstância afasta a alegada urgência, porquanto há um lapso temporal de cinco anos entre a data da última publicação e o ajuizamento da demanda, razão por que não se verifica o requisito do perigo da demora. Tampouco há falar em risco ao resultado útil do processo, pois, a despeito do conteúdo das publicações, não há indicativos de que haverá o perecimento do direito alegado em caso de se esperar a angularização da relação processual e a regular tramitação do feito. Importa consignar que, frise-se, em exame de cognição sumária própria do momento, embora não seja requisito necessário ao ajuizamento da demanda, não há nos autos documentos que indiquem, por exemplo, a resistência do requerido em providenciar a imediata retirada das publicações veiculadas na página referida pelo agravante, de sorte que foi correta a análise do Juízo que concluiu pela necessidade de contraditório. Assim, não está devidamente testificado nos autos que o bem da vida perseguido está na iminência de decair ou perecer, a exigir, de imediato, a intervenção judicial. INDEFIRO, portanto, a antecipação da tutela recursal requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator